Tribunal: TJDFT
Processo: 0710956-80.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710956-80.2019.8.07.0007 RECORRENTE: TICKET SERVICOS SA RECORRIDOS: M M TELECOM - ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, FROYLAN PINTO SANTOS, MIRIAN SANTOS CIRNE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CERTIDÃO DE CRÉDITO. PORTARIA CONJUNTA No 73/2010 DESTE TJDFT. PROVIMENTO No 9 DA CORREGEDORIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. CAUSA OBSTATIVA DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A certidão de crédito expedida em favor do credor, com base na Portaria Conjunta no 73/2010 deste Tribunal de Justiça e no Provimento no 9 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e Territórios, diante da ausência de bens penhoráveis do devedor, não é causa impeditiva, interruptiva ou suspensiva da prescrição. Precedentes. 2. No caso em tela, transcorrido mais de cinco anos desde a extinção da execução que gerou a certidão de crédito em favor da autora, restou configurada a prescrição intercorrente, nos termos do art. 206, §5o, inciso I do Código Civil, não havendo que se falar em reforma da sentença que reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso II do CPC. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente, preliminarmente, sem indicar qual dispositivo legal teria sido vilipendiado, alega ausência de conhecimento da matéria relacionada à nulidade de intimação pessoal antes da prolação da sentença e ausência de preclusão da nulidade da sentença, pois se tratando de vício grave e absoluto, não preclui com o tempo. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Sustenta, ademais, violação aos artigos 926 e 927, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, argumentando que o acórdão impugnado ofendeu o dever de uniformização de jurisprudência, mantendo-a estável, íntegra e coerente, além do dever de observância à função dos Tribunais Superiores. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado DANIEL DE ANDRADE NETO, OAB/SP 220.265. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação às preliminares indicadas, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"). (...) É firme o entendimento desta Corte no sentido de que "os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial" (AgInt no AREsp 1591377/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 23/10/2020). Também não deve prosseguir o apelo especial quanto à suposta ofensa aos artigos 926 e 927, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao apontado dissenso pretoriano, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois “É necessário destacar, ainda, que não é possível o exame, nesta instância, de questão que não foi debatida pelo Tribunal de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelas instâncias ordinárias” (AgInt no AREsp 1468726/PB, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/10/2020). Determino que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado DANIEL DE ANDRADE NETO, OAB/SP 220.265. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025